Tribunal: TJMT
Processo: 0006932-76.2015.8.11.0040
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006932-76.2015.8.11.0040

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DIOGO RICARDO BAVARESCO - CPF: 710.293.891-87 (EMBARGANTE), GERALDINO RIBEIRO - CPF: 251.302.779-53 (ADVOGADO), GISELE PAULA CELLA BAVARESCO - CPF: 720.403.781-20 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), SILVIO FERREIRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR - CPF: 158.807.838-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ALICE MARIA BINSFELD - CPF: 708.609.390-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO SERGIO DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 841.933.609-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DILCK CHRISTINA BINDE MARTINS - CPF: 004.289.899-42 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE FLAVIO - CPF: 717.281.209-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – REVISÃO DAS CLÁUSULAS DO CONTRATO – MANTIDO NA FORMA PACTUADA – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO - AUSÊNCIA DE VÍCIO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por
Diogo Ricardo Bavaresco
e
Gisele Paula Cella Bavaresco
contra acórdão que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação, interposto por
Banco do Brasil S/A
,
para analisar os embargos monitórios apresentados pelos embargantes nos autos da ação monitória, no sentido de rejeitar a abusividade do contrato alegada, mantendo a capitalização dos juros e a comissão de permanência, na forma contratada.

Em apertada síntese, os embargantes alegam a existência de contradição, sob o argumento de que o indeferimento do pedido de inversão do ônus da prova, realizado apenas na sentença impôs a violação ao contraditório e o cerceamento de seu direito de defesa.

Aduz que o deferimento da inversão do ônus da prova deve ocorrer antes da etapa de instrução do processo.

Contrarrazões pela rejeição dos declaratórios, Id 187511167.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cumpre enfatizar que o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Vale destacar que o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação.

No caso, o acórdão recorrido deu parcial provimento ao recurso de apelação dos embargantes, para analisar os embargos monitórios apresentados na ação monitória, todavia, rejeitou no mérito, a tese de abusividade das cláusulas do contrato.

Se fundam os declaratórios em suposta contradição, todavia, verifica-se que a alegada contradição reside no inconformismo dos embargantes, o que enseja a rejeição dos declaratórios.

Os Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).

A contradição que permite a oposição dos aclaratórios é a interna do acórdão, que se nota entre a fundamentação e a conclusão atribuída à questão.

O que se verifica dos autos é o inconformismo do embargante, que descontente com o decidido no acórdão, interpôs declaratórios, todavia, a modificação da tese não pode ser sanada via embargos.

Nesse contexto, sucede que as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devida e claramente apreciadas, inexistindo no julgado situação que dê amparo ao recurso integrativo.

Portanto, infere-se que a pretensão da embargante limita-se à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, c
onforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, julgado em 8/6/2016; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg na PET no AREsp 753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018, DJe 01/06/2018).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
REJEITO
estes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023